Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-49.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Empréstimo consignado. Incontroversa a inexistência de contratação. Danos morais. Indenização majorada para R$ 10.000,00, pois mais adequada a compensar os prejuízos, no caso concreto. Honorários advocatícios readequados. A condenação em montante inferior ao postulado não implica

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Empréstimo consignado. Incontroversa a inexistência de contratação. Danos morais. Indenização majorada para R$ 10.000,00, pois mais adequada a compensar os prejuízos, no caso concreto. Honorários advocatícios readequados. A condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca. Súmula 362, do C. STJ. Sucumbência integralmente atribuída ao réu, alterada a base de cálculo para o valor da condenação. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.